Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019609-71.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Paulo José Martins Grama
Paciente: Davi Lodil da Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Defensor Público Paulo José Martins Grama, busca restituir o status libertatis do paciente Davi Lodil da Silva, tolhido, em tese, pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.
De acordo com os termos da impetração, tem-se que o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 13.9.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, 140 e 147, todos do Código Penal, e, no dia seguinte, após as formalidades de praxe, os autos foram encaminhados à autoridade judiciária, que, por sua vez, remeteu o feito ao representante ministerial para se manifestar a respeito, e, após, a Defensoria Pública foi intimada para requerer o que entender de direito.
O impetrante aduz que, após as manifestações das partes, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.
Contudo, sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro em razão do excesso de prazo para a análise do flagrante, pois, embora ele tenha sido conduzido à autoridade policial logo após os fatos, os autos somente foram encaminhados à autoridade judiciária no dia seguinte, a qual ainda demorou mais um dia para homologar o flagrante.
Em segundo ponto, assevera que não se fazem presentes os requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a magistrada singular se apegou apenas no modus operandi empregado na suposta conduta delituosa, retirado exclusivamente das declarações da ofendida, além da alegação de que o paciente seria reincidente.
Acrescenta que, embora o paciente realmente seja reincidente, vem cumprindo rigorosamente suas obrigações impostas nas condenações, além de ser pessoa trabalhadora e que possui residência fixa, de modo que não há falar em imprescindibilidade da medida segregatória.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.
É o relato do necessário.
Prefacialmente, importante rememorar que, em se tratando de medida anômala no âmbito do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência – o que, a meu ver, não se verifica no caso.
No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a lavratura do flagrante, vejo que a irresignação é impertinente, uma vez que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, conforme se evidencia da decisão hostilizada, de modo que a alegada demora – cerca de 48h – não é suficiente para banalizar as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente.
Ademais não se pode olvidar que estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos, e, como exaustivamente se sabe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, bem como suspendendo a audiência de custódia.
Ademais, como bem frisou a magistrada a quo na decisão hostilizada (Id 57731499) não há nenhuma afronta ao disposto no artigo 302 do Código de Processo Penal, ao passo que o paciente foi localizado e detido em evidente situação de flagrância, momento após a suposta prática delitiva.
Assim sendo, a matéria afeta à ilegalidade da prisão em flagrante além de prejudicada – porquanto a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) –, não encontra nenhuma guarida nos autos.
No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se da decisão de primeiro grau, que a prisão preventiva foi decretada, com vistas a garantir a ordem pública, porquanto além de presente o fumus comissi delicti, a custódia seria necessária para evitar a reiteração do paciente em atividades ilícitas, visto que este não é um fato isolado em sua vida, pois inclusive já apresenta histórico criminal.
Como se sabe, a prisão preventiva é odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, é mal necessário em casos que seja inevitável sua decretação, e, na hipótese em comento, vejo que o decreto segregatório encontra-se plenamente justificado, em razão da inegável necessidade de obstar o paciente de dar prosseguimento na prática de ilícitos, e, por consequência, manter a ordem pública.
Portanto, não vejo de plano e de forma cristalina, a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, cujos fundamentos vistos no anexo eletrônico Id 39010587, ao menos por ora, bem resistem aos argumentos do impetrante, sem prejuízo de melhor análise pelo órgão colegiado em momento oportuno.
Assim, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as necessárias informações à autoridade judiciária acoimada de coatora, e, com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator